Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703551-66.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por WESCLEY PEREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A. Despacho de ID 60222737 intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 60708346. É o breve relatório. DECIDO. A apelação não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2024 16:58:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador